Tribunal: TJES
Processo: 5012496-04.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012496-04.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO SOUZA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5012496-04.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDA: MARIA DA CONCEICAO SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação proposta por MARIA DA CONCEICAO SOUZA - CPF: 002.718.987-20 em face do BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74. Aduz a autora, em síntese, ser beneficiária do Inss. Diz que acreditou ter celebrado contrato de empréstimo consignado com réu. Contudo, recebeu cartão de crédito, que afirma não ter solicitado, porém chegou a utilizá-lo. Menciona que tentou quitar a fatura, mas foi negada pelo réu, deixando assim de utilizar o cartão. Assevera que não realizou a contratação na modalidade RMC. Assim, pede que seja declarada a inexistência dos débitos, o cancelamento do contrato, a restituição dos valores em dobro e indenização por danos morais.

Em síntese, o magistrado de julgou: “
Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos autorais para declarar a quitação do contrato objeto desta demanda com seus consectários legais, determinando a cessação dos descontos na folha de pagamento da autora.
Oficie-se ao INSS para que promova a suspensão das cobranças relativas ao contrato de nº 16416772, no benefício previdenciário do autor
MARIA DA CONCEICAO SOUZA - CPF: 002.718.987-20.
”

Em sede recursal, a empresa requerida, alega que o consumidor contratou o cartão e tinha ciência da contratação.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, tendo dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores hipossuficientes, bem como juntar documentação comprobatória do efetivo cumprimento deste dever e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito a parte autora, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

De antemão, verifico que a contratação questionada é da modalidade Reserva de Margem Considerável (RMC), ou seja, o consumidor se dirige a uma instituição financeira com o objetivo de contrair um empréstimo, todavia, ao invés de realizar esta contratação, a financeira acaba induzindo o consumidor a contratar um Cartão de Crédito Consignado.

A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, tanto que o INSS, por meio da Instrução Normativa nº 28/2008 estabelece que (art. 3º e seu § 4º): “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) § 4º A autorização, por escrito ou por meio eletrônico, para a efetivação da consignação, retenção ou constituição de Reserva de Margem Consignável - RMC, valerá enquanto subscrita pelo titular do benefício, não persistindo, por sucessão, em relação aos respectivos pensionistas e dependentes”.

A meu ver, no caso em tela estamos diante de típica venda casada (vedada pelo nosso ordenamento jurídico, nos termos do art. 39, inciso I, do CDC). Ou seja, o consumidor pretende tão somente realizar um empréstimo (exatamente o caso dos autos), todavia, lhe é imposta a contratação de um cartão de crédito para saque do valor correspondente.

Restou devidamente comprovado nos autos

que

a cobrança do mínimo do cartão uma malsinada prática comercial de instituições financeiras consistentes em fornecer empréstimos mediante a contratação de cartões de crédito, com desconto de valores mínimos em folha de pagamento, com o que são geradas dívidas impagáveis e com juros muito superiores ao tradicional contrato de mútuo. A contratação, nesta modalidade, é absurdamente desproporcional e, como no caso vertente, torna-se um empréstimo impagável, pois o consumidor é enganado com um desconto em valor fixo no contracheque enquanto a dívida do cartão cresce geometricamente, prática que merece ser reprimida.

No mesmo sentido:

CONTRATO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA VIABILIZAR O MÚTUO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA PELA SENTENÇA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS - INVIABILIDADE - NÃO SE CUIDA DE DEMANDA POR DÍVIDA JÁ PAGA, COMO PREVÊ O ART. 940 DO CC - AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE MÁ-FÉ DO RÉU - DANO MORAL - CARACTERIZAÇÃO - EXPEDIENTE ARDILOSO UTILIZADO PELO RÉU QUE LEVA O MUTUÁRIO A ANGUSTIANTE SITUAÇÃO DE VER A SUA DÍVIDA ALONGADA SEM TERMO FINAL, SALVO SE QUITÁ-LA INTEGRALMENTE (...). (TJSP; Apelação 1021342-65.2017.8.26.0451; Relator (a): Paulo Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 23/08/2018). Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c repetição de indébito e indenização por danos morais. Autora que se dirigiu à instituição financeira, com intuito de obter empréstimo consignado, mas lhe foi disponibilizado cartão de crédito - reserva de margem consignável - com liberação de valor em conta corrente. A partir de então, passaram-se aos descontos em folha de pagamento do valor mínimo, contudo sem realizar qualquer cobrança acerca do principal, uma vez ausente prova nesse sentido e que incumbia ao Réu. Contrato estabelecido que pereniza a dívida e deve ser reputado nulo, com apoio no artigo 51, inciso IV, do CDC. Dano moral, no entanto, não configurado. Mero aborrecimento, pois não ocorreu a negativação. Sucumbência reconhecida como recíproca. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação 1001039-69.2017.8.26.0341; Relator: João Pazine Neto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 13/11/2018; Data de Registro: 23/11/2018) (destaquei).

Ademais, a eventual ausência de margem consignável para inclusão de contrato de empréstimo consignado não exime a instituição bancária demandada do seu dever de informação quanto a modalidade do negócio jurídico ofertado ao consumidor, assim como em relação às suas características e formas de pagamento, sendo que, in casu, a consumidora Recorrente afirmou que não tinham ciência das peculiaridades da pactuação de cartão de crédito consignado.

Por derradeiro, restando comprovada a existência de vício no negócio jurídico ora impugnado, bem como a realização de descontos indevidos no salário da consumidora Recorrente, de natureza sabidamente alimentícia, sem as adequadas informações por parte do banco Recorrido, revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento. Assim, exsurge configurado o abalo imaterial a ser indenizado.

Sob esta ótica, transcrevo parte da fundamentação da sentença, nos seguintes termos: “
No mérito, importante consignar que a relação em análise é de natureza consumerista, militando em favor da autora, por conseguinte, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inc. VIII do CDC. Assim, compete ao réu a comprovação de que a dívida persiste e, assim, que os descontos não devem cessar. Compulsando detidamente os elementos dos autos, tem-se que o réu não logrou satisfazer seu ônus, pois a tese de que a autora contratou cartão de crédito e sacou os valores é inservível para legitimar a perpetuação dos descontos da dívida reclamada. Em verdade, tudo indica que a autora pretendia contratar apenas empréstimo consignado, e não cartão de crédito consignado, parecendo que desconhecia a contratação de um cartão de crédito para recebimento da quantia referente ao saque, que entendia serem proveniente de empréstimo, e que o submeteria a uma dívida perpétua. Pelo que se depreende, a autora acreditava que os descontos na folha de pagamento quitariam o débito. A hipótese dos autos é de flagrante desrespeito aos direitos dos consumidores, pois evidente que o réu descumpriu o seu dever de informação (art. 6º, inc. III do CDC), deixando de explicar à autora que ela não estava contratando empréstimo consignado, mas, sim, um cartão de crédito, e que os descontos na folha de pagamento seriam insuficientes para a quitação do débito. Outrossim, a relação estabelecida pelo réu é, para dizer pouco, absurda, já que revela uma prática inaceitável na medida em que passa a descontar do salário o pagamento mínimo da fatura, impondo uma nova operação creditícia mensalmente, de forma que nunca haverá, no meu pensar, a quitação do débito, o que deve cessar. E mais, as reclamações perante este juízo acerca deste tipo de conduta do réu são inúmeras. Por tudo isso, tem-se que o réu descumpriu seus deveres legais e maculou a contratação realizada com a autora. Não é o caso, porém, de desfazimento do negócio e retorno ao status quo ante, nem de se reconhecer nulidade da contratação do cartão de crédito, haja vista que a autora usufruiu do valor creditado pelo réu e realizou compras no cartão

- ids. 47430915 e 47430920. Parece justo o reconhecimento de quitação da obrigação relativa ao empréstimo, pois os valores remuneram satisfatoriamente o réu pelo empréstimo. Sob essa perspectiva, é indevido o acolhimento da pretensão ressarcitória, pois, como dito, foi dada a quitação do contrato, o qual não está maculado de vícios a ensejar a nulidade, já que a autora, inclusive, beneficiou-se do dinheiro emprestado pelo réu, sendo esse empréstimo a real intenção ao contratar.”

As decisões reiteradas destacam a responsabilidade objetivo das instituições bancarias, conforme súmula 479 do STJ:
“As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.”

Levando em consideração a situação de hipossuficiência da parte autora e a responsabilidade objetiva da instituição bancaria, não provou a licitude da contratação dos autos.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)